Tribunal: TJES
Processo: 5009208-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009208-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO PEDRO ANDRADE LIBERATO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N

5009208-28.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOAO PEDRO ANDRADE LIBERATO

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO PEDRO ANDRADE LIBERATO
, em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
. Na inicial, alega a parte autora que é cliente da requerida por meio do plano “VIVO FIBRA 200 MBPS AVULSO ESPECIAL GT11 FSP”, encontrando-se adimplente com todas as faturas, entretanto, menciona que se encontra desde o dia 02/09/2023 sem os serviços contratados.Informa ainda, que ao entrar em contato com a ré, foi comunicada de que esta iria averiguar todo o problema, no entanto, até a distribuição da presente demanda, nada foi feito. Devido a isto, requer o restabelecimento dos serviços e indenização por danos morais.

Em contestação, ao ID 8359114, a requerida alega a ausência de falha na prestação dos serviços e, por consequência, a ausência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença proferida (ID 8359119) pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

DETERMINO
que a requerida, no prazo de 15 dias, realize o imediato restabelecimento dos serviços de internet fixa do plano do autor, caso ainda não o tenha realizado, o que deverá ser comprovado nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00;

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora a título de reparação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da suspensão dos serviços) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado(ID 8359123), reforçando a ausência de falha na prestação dos serviços. Ainda, alega nexo causal não comprovado e multa processual aplicada de forma excessiva e desproporcional. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8359124, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

De início, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de plano de telefonia e internet com a recorrente. Assim, têm o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, sendo certo que não o fez, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A par disso, saliento que a controvérsia trazida nos autos gira em torno de analisar a
instabilidade do fornecimento dos serviços de internet e a inércia de atendimento técnico à parte autora.

Entendo que os protocolos informados na petição inicial ao ID 8359097 - pág.03, bem como os comprovantes de pagamento da fatura fazem provas dos fatos constitutivos da parte autora, sobretudo porque não contestados especificamente pela ré.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, tanto em sede de contestação, quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nessa linha, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos (ID 8359119):

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não as produzir.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste parcialmente à autora em seu pleito, explico.

Em síntese, a parte autora alega que, apesar de estar em dia com suas faturas, não pode usufruir devidamente do serviço de internet contratado, em razão de falhas no sistema da parte ré.

Afirma ainda que realizou diversas tentativas de resolução junto à ré, por meio de protocolos de atendimento (Protocolos nº 20239942976567 (03/09) / 060920235572083 (06/09) / 070920236764686 (07/09) / 110920239505583 (11/09) / 120920233206253 (12/09) / 130920234569356 (13/09) e 150920235948472 (15/09), obtendo a resposta de que haveria a solução, o que não aconteceu.

Em seu turno, a parte ré sustenta que os serviços vinculados à parte autora estavam em perfeitas condições de funcionamento, não gerando assim, dever de indenizar.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou nos autos diversos números de protocolo, os quais não foram devidamente impugnados pela parte ré.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento de internet, mas também pela ineficácia do atendimento aos consumidores. Ressalto que o autor dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, inclusive pelo dano extrapatrimonial, o qual, inclusive, foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$ 5.000,00 -, sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, também sem razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)